Tribunal: STF
Processo: RHC 63217
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
RHC. CONSTITUI CONSTRANGIMENTO A DEFESA A NOMEAÇÃO COMO DEFENSOR
DATIVO DE ADVOGADO QUE TIVERA O SEU MANDATO REVOGADO PELOS REUS.
REABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS AO ADVOGADO CONSTITUIDO,
ART-406 DO CPP.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RETARDAMENTO DO PROCESSO POR
CULPA DO ADVOGADO CONSTITUIDO QUE, CERTIFICADO DO PRAZO DE
ALEGAÇÕES, POR TELEFONE, DELE NÃO SE VALE INTENCIONALMENTE PARA
PROCRASTINAR O ANDAMENTO DO PROCESSO.
RHC PROVIDO EM PARTE.